Tribunal: STJ
Processo: 0338892-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033412 - SP (2025/0338892-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GABRIEL AUGUSTO BELARMINO TEIXEIRA
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
DIREITO PENAL.
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA
. ALEGAÇÃO DE
LEI N. 11.343/2006)
AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES E DE VÍNCULO DO
PACIENTE
COM
O
MATERIAL
ILÍCITO.
IMPROCEDÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR CONJUNTO
PROBATÓRIO HARMÔNICO COMPOSTO POR DIÁLOGOS EXTRAÍDOS
DE CELULARES, DEPOIMENTOS POLICIAIS E DEMAIS PROVAS
COLHIDAS SOB CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO
DIRETA DA SUBSTÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO.
VALIDADE
DAS
QUEBRAS
DE
SIGILO
TELEMÁTICO
E
DOS
DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO CARACTERIZADA PELA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO
GRUPO, COM ESTRUTURA ORGANIZADA E DIVISÃO DE TAREFAS.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS
CORPUS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
27/11/2025
03/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA52863643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:22:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: c3ff00f3-45eb-4fbb-be87-02b9f16454a6

Brasília,
.
04 de dezembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52863643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 13:22:04
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: c3ff00f3-45eb-4fbb-be87-02b9f16454a6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033412 - SP (2025/0338892-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GABRIEL AUGUSTO BELARMINO TEIXEIRA
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
DIREITO PENAL.
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA
. ALEGAÇÃO DE
LEI N. 11.343/2006)
AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES E DE VÍNCULO DO
PACIENTE
COM
O
MATERIAL
ILÍCITO.
IMPROCEDÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR CONJUNTO
PROBATÓRIO HARMÔNICO COMPOSTO POR DIÁLOGOS EXTRAÍDOS
DE CELULARES, DEPOIMENTOS POLICIAIS E DEMAIS PROVAS
COLHIDAS SOB CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO
DIRETA DA SUBSTÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO.
VALIDADE
DAS
QUEBRAS
DE
SIGILO
TELEMÁTICO
E
DOS
DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO CARACTERIZADA PELA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO
GRUPO, COM ESTRUTURA ORGANIZADA E DIVISÃO DE TAREFAS.
REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS
CORPUS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à apreciação desta Sexta Turma o agravo regimental interposto por
– condenado pelos crimes de tráfico de drogas e
Gabriel Augusto Belarmino Teixeira
associação para o tráfico –, contra decisão denegou a ordem impetrada a seu favor (fls.
484/488).
Documento eletrônico VDA51921167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/11/2025 07:36:23
Código de Controle do Documento: d5749a2f-d330-4aa8-aaf9-801557024111

O agravante alega flagrante ilegalidade diante da ausência de materialidade
do crime de tráfico de drogas (art. 33 da
, sustentando que não houve
Lei n. 11.343/2006)
apreensão de entorpecente vinculada ao paciente. Afirma que a condenação se baseou
exclusivamente em mensagens e relatos, sem a comprovação física da droga, e que as
próprias investigações reconheceram a inexistência de campanas ou apreensões.
Defende, assim, a absolvição com fundamento no
II, do Código de Processo
art. 386,
Penal.
Em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da
, a defesa aponta inexistência de estabilidade e permanência entre
Lei n. 11.343/2006)
os supostos agentes. Argumenta que os contatos foram esporádicos, sem demonstração
de vínculo estável, estrutura hierárquica ou divisão de tarefas, o que inviabilizaria o
enquadramento típico.
Requer, ao final, o provimento do agravo para reconsiderar a decisão
agravada, cassar o acórdão que manteve a condenação e conceder a ordem de habeas
para absolvê-lo dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da
com
corpus
Lei n. 11.343/2006,
expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, requer o julgamento do habeas corpus
pelo colegiado (fls. 504/505).
Não abri prazo para as contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, pois preenche os requisitos de
admissibilidade.
No mérito, o agravo regimental
merece provimento.
não
Conforme consignado na decisão agravada, no caso, o acórdão impugnado
enfrentou de maneira ampla e coerente as teses defensivas, ressaltando a existência de
robusto conjunto probatório formado por diálogos extraídos de quebras telemáticas
regularmente autorizadas, relatórios policiais, laudos periciais e depoimentos colhidos
sob o crivo do contraditório, que demonstram, de forma harmônica, a materialidade e a
autoria delitivas.
Documento eletrônico VDA51921167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/11/2025 07:36:23
Código de Controle do Documento: d5749a2f-d330-4aa8-aaf9-801557024111

No tocante ao crime de tráfico (art. 33 da
, a Corte estadual
Lei n. 11.343/2006)
acertadamente consignou que, embora a droga não tenha sido apreendida diretamente
em poder do paciente, a materialidade foi demonstrada pelo contexto das apreensões
efetuadas no âmbito da associação, pela natureza e variedade dos entorpecentes
encontrados, pelos diálogos interceptados e pelos depoimentos de agentes públicos, que
revelam o papel desempenhado por cada integrante do grupo.
O Tribunal, de maneira fundamentada, também destacou que o tipo penal em
questão não exige a apreensão pessoal da substância, pois abrange diversas condutas
típicas, como adquirir, guardar, ter em depósito, oferecer ou transportar entorpecentes,
sendo, portanto, prescindível o flagrante de mercancia direta.
No mesmo sentido: AgRg no HC n. 742.806/SP, Ministro Olindo Menezes
(Desembargador convocado do TRF/1a Região), Sexta Turma, DJe
e AgRg
21/10/2022
no RHC n. 161.712/CE, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 9/5/2022.
As conversas eletrônicas analisadas demonstraram, a meu ver, que o paciente
tratava da obtenção de “massa no peso” (maconha em grande quantidade), além de
aliciar menores para auxiliar na atividade ilícita, elementos que, aliados aos relatos
testemunhais e à correlação com as apreensões efetuadas nos imóveis dos demais
corréus, evidenciam seu envolvimento funcional no esquema criminoso.
No que concerne às provas telemáticas e depoimentos policiais, o acórdão foi
cuidadoso ao afirmar a regularidade das quebras de sigilo, devidamente autorizadas,
bem como a credibilidade dos depoimentos dos investigadores, os quais são dotados de
fé pública, não havendo indícios de animosidade pessoal ou arbitrariedade. A
interpretação dos diálogos cifrados, contextualizada com demais provas, não revela
afronta à legalidade.
A pretensão de absolvição pela ausência de apreensão direta de drogas,
portanto, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via
estreita do
, que não comporta dilação probatória.
habeas corpus
Quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da
, a
Lei n. 11.343/2006)
Corte local concluiu, com base em extenso conjunto probatório, pela existência de
estrutura estável e permanente dedicada ao comércio de entorpecentes, com divisão de
funções, hierarquia, uso reiterado de adolescentes e vínculos duradouros entre os
integrantes. Os diálogos, organogramas e laudos periciais analisados evidenciam a
Documento eletrônico VDA51921167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/11/2025 07:36:23
Código de Controle do Documento: d5749a2f-d330-4aa8-aaf9-801557024111

continuidade das atividades criminosas, afastando a tese de eventualidade ou
cooperação episódica.
Em tais condições,
se verifica flagrante ilegalidade a justificar a
não
concessão da ordem. O acórdão impugnado encontra-se devidamente fundamentado e
em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a ausência de
apreensão direta de drogas não impede a condenação, quando o conjunto probatório
demonstra, de forma segura, a prática das condutas típicas descritas no
da Lei de
art. 33
Drogas.
Diante disso, ausentes elementos capazes de infirmar a decisão anterior,
mantenho integralmente o indeferimento liminar do
.
habeas corpus
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA51921167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/11/2025 07:36:23
Código de Controle do Documento: d5749a2f-d330-4aa8-aaf9-801557024111

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.412 / SP
Número Registro: 2025/0338892-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15014513120218260040 15016075320208260040 15017235920208260040
Sessão Virtual de
a
27/11/2025
03/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI
ADVOGADO
: GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL AUGUSTO BELARMINO TEIXEIRA
CORRÉU
: RAFAEL LUIZ SANCHEZ DA SILVA
CORRÉU
: PATRICK GARCIA TOVAR
CORRÉU
: MURILO DE OLIVEIRA ARAUJO
CORRÉU
: JHONATAN RODRIGO SOUZA SILVA
CORRÉU
: LEONARDO ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA
CORRÉU
: PABLO HENRIQUE GIBELLI VIEIRA
CORRÉU
: GUILHERME ELDER DOS SANTOS
CORRÉU
: TIAGO HENRIQUE DA SILVA PEIXOTO
Documento eletrônico VDA52845737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:33
Código de Controle do Documento: 5b87bf75-9f8a-4f6d-9cf8-75a2b5b0a0fd

CORRÉU
: RODRIGO SAVIO
CORRÉU
: BRUNO DE JESUS COSTA
CORRÉU
: CRISTIAN BARRETO DOS SANTOS
CORRÉU
: IGOR FABIANO GOMES
CORRÉU
: JHONY SILVA MARTINS
CORRÉU
: LUCAS AUGUSTO SANTOS VIVEROS
CORRÉU
: MATHEUS OLIVEIRA BERMAN
CORRÉU
: WELLINGTON AGNELLI NUNES
CORRÉU
: VITOR HUGO VIEIRA DE ALMEIDA
CORRÉU
: JEFERSON WILLIAN FILADELFO
CORRÉU
: JORGE DANTAS JÚNIOR
CORRÉU
: TATIANA DOS SANTOS
CORRÉU
: CLÉBER AUGUSTO SANTANA
CORRÉU
: ÉDER DOS SANTOS PAIVA
CORRÉU
: GABRIEL HENRIQUE FIDELIS
CORRÉU
: MATHEUS HENRIQUE SANTOS VIANA
CORRÉU
: GUILHERME AUGUSTO PEREIRA PREMAN
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL AUGUSTO BELARMINO TEIXEIRA
ADVOGADO : GLAUCIO DALPONTE MATTIOLI - SP253642
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
27/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Documento eletrônico VDA52845737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:33
Código de Controle do Documento: 5b87bf75-9f8a-4f6d-9cf8-75a2b5b0a0fd

Brasília, 03 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52845737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/12/2025 00:43:33
Código de Controle do Documento: 5b87bf75-9f8a-4f6d-9cf8-75a2b5b0a0fd